Tribunal: TJSP
Processo: 1038498-62.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DOS JUROS SUPERIORES À SELIC - Juros de mora fixados pela Lei Estadual n. 13.918/09 – Inadmissibilidade – Decisão do Pleno do TJSP pela inconstitucionalidade da referida taxa – Retificação dos juros que se impõe - R. sentença reformada - Recurso provido.